Tribunal: CARF
Processo: 10920.721788/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721788/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.170 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
DIRLENE KUSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES,
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PERDA DE MERCADORIA E
PROCESSO PENAL. AUTONOMIA
O processo criminal por contrabando e descaminho, o processo administrativo
de perda de mercadoria e o processo administrativo de exclusão do Simples são
autônomos, salvo quando o processo criminal aponta a inexistência do fato
ilícito ou a negativa da autoria, levando à absolvição do réu no processo
criminal.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO.
IMPROCEDÊNCIA.
Restando não comprovada a relação entre os bens fruto de contrabando
apreendidos e a recorrente, estão ausentes os requisitos do artigo 29, VII da Lei
Complementar 123/2006, sendo improcedente sua exclusão do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721788/2019-81
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que manteve
a exclusão da Recorrente do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), levada a efeito por meio do Ato
Declaratório Executivo BENFIS/SRRF09 No 100, de 6 de setembro de 2019, o qual foi
elaborado a partir do Despacho Decisório Simples/BENFIS/SRRF 9aRF no 840/2019 (fls. 32/36).
A exclusão foi fundamentada no art. 29, inciso VII da LC no 123/06 e art. 83, inciso IV, alínea
“c”, §2o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
A compreensão do contexto no qual se deu a aplicação da pena de perdimento de
cuja confirmação decorreu o Ato Declaratório Executivo de exclusão é de suma importância e,
s.m.j, o relatório da instância a quo deixou de mencionar aspectos relevantes ao deslinde da
matéria.
Conforme o Boletim de Ocorrência de fl.3, o caso começou com o acionamento
da Polícia Civil para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, um endereço
residencial, as autoridades policiais visualizaram um homem pulando o muro dessa residência e
se evadindo. Tendo recebido a informação de que havia três indivíduos no imóvel e,
identificando uma janela arrombada, os policiais adentraram e não localizaram ninguém.
Entretanto, ocasionalmente, verificaram que em um quarto cuja porta também estava
arrombada havia grande quantidade de caixas de cigarros supostamente oriundas do Paraguai.
Na sequência, o Boletim de Ocorrência relata que “apareceu no local” o locatário
da residência, informando que o quarto onde foram localizados os cigarros era locado para outra
pessoa, de nome Dirlene. Referido locatário não foi identificado nem foi colhido seu
depoimento, ao que consta nos autos.
Conforme o item 11 do Parecer/Despacho Decisório de aplicação da pena de
perdimento (fl. 20), ouvida na Polícia Civil a proprietária do imóvel, esta teria confirmado que
alugara o quarto para a senhora Dirlene, que armazenaria produtos a serem empregados
posteriormente em sua empresa.
As autoridades policiais então identificaram o endereço residencial de Dirlene
(distinto daquele onde se encontrou as mercadorias apreendidas), verificando que no mesmo
endereço funcionava o estabelecimento comercial de sua titularidade, DIRLENE KUSS ME
(nome fantasia Mercearia da Dirlene). Não há relato de que tenha sido feita qualquer vistoria
no estabelecimento da empresa.
Diante desse contexto, foi feita a apreensão de cigarros, capitulada pelas
autoridades aduaneiras no inciso X do art. 105 do Decreto-Lei n o 37, de 18 de novembro de
1966, c/c no inciso IV e no § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976; no
inciso I do art. 87 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964; e nos arts. 2°e 3°do Decreto-Lei
n° 399, de 30 de dezembro de 1968, para fins de aplicação da pena de perdimento, ocasionando a
lavratura do o Auto de Infração e Apreensão de Cigarros no 0920200-23746/2019 (fls. 27/30). O
Auto de Infração determinou o montante de R$ 52.525,00 relativamente ao IPI e Imposto de
Importação que seriam devidos em uma importação regular das mercadorias, estimativa feita
com base no artigo 65 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

DIRLENE KUSS ME então apresentou impugnação contra o Auto de Infração e
Apreensão de Cigarros, na qual, em síntese, conforme relato trazido às fls. 18 (Parecer no
319/2019/Ejulg/SRRF09), alegou o seguinte:
a) Não restou demonstrada a autoria da titular da Recorrente quanto à prática do
crime de contrabando ou descaminho.
b) Não há provas de que a Recorrente ou sua titular seria proprietária dos cigarros.
c) Os cigarros não foram encontrados em poder da Recorrente nem de sua titular.
d) Não existem vínculos entre a Recorrente, sua titular, e o imóvel onde os cigarros
foram encontrados.
e) Discordou da valoração aduaneira procedida pela autoridade lançadora; e
f) Requereu, por fim, a anulação da autuação.
O Parecer no 319/2019/Ejulg/SRRF09 (fls. 17/21), propôs a manutenção da
aplicação da pena de perdimento e, ao que tudo indica esclarecendo questões manifestadas pela
Recorrente ao Impugnar referido auto, consignou que a legislação aduaneira determinaria a
aplicação cumulativa da pena de perdimento e da multa de R$ 2,00 por maço apreendido, nos
termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 399, de 1968, e que valor aduaneiro atribuído pela
autoridade fiscal teria serventia meramente estatística. Diante disso, foi proferido o Despacho
Decisório de fl.21, mantendo a aplicação da pena de perdimento. O Auto de Infração e
Apreensão de Cigarros no 0920200-23746/2019 não propôs a aplicação da multa de R$ 2,00 por
maço, razão pela qual a única penalidade então aplicada foi a pena de perdimento.
Confirmada a aplicação da pena de perdimento pelo Despacho Decisório (fl. 21),
foi lavrada a Representação para Exclusão de Ofício do Simples Nacional 0920200-88538/2019
e proferido o Despacho Decisório Simples/BENFIS/SRRF 9aRF no 840/2019 (fls. 32/36) que
ensejou
o
Ato
Declaratório
Executivo
de
exclusão
(Ato
Declaratório
Executivo
BENFIS/SRRF09 No 100, de 6 de setembro de 2019) de fl. 37, pelo qual se excluiu a Recorrente
do Simples Nacional com efeitos a partir de 11/02/2019, ficando a empresa impedida de optar
pelo Simples Nacional nos três anos-calendário seguintes.
A Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alegou que a
fundamentação do Despacho Decisório teria observado somente o Boletim de Ocorrência, e
desconsiderado o fato de que, até o momento, o Inquérito Policial não tinha chegado a qualquer
conclusão quanto à autoria (anexa cópia do Inquérito Policial). Reitera inexistir prova de que a
mercadoria apreendida seria de posse ou propriedade da Recorrente, bem como inexistir
qualquer prova relativa à locação do imóvel no qual foram localizados os bens apreendidos que
pudesse vincular a Recorrente a tais mercadorias.
Para corroborar sua argumentação, rememora que a janela do imóvel encontrava-
se arrombada e que o Boletim de Ocorrência consigna que no imóvel haveria 3 indivíduos, um
dos quais foi avistado pulando o muro, concluindo assim que “a posse/propriedade e/ou autoria
do crime de contrabando poderia ser imputada a qualquer um dos indivíduos, ou seja, poderia
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

ser imputada a dona do imóvel, ao indivíduo que se evadiu, aos três indivíduos, ou até mesmo a
outras pessoas que tinha acesso ao imóvel”.
Defende, ainda, a aplicação do artigo 112, III do CTN, afirmando que havendo
dúvida quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade, deve-se adotar a interpretação mais
favorável ao acusado, afirmando que o dispositivo decorreria do princípio constitucional da
presunção de inocência e, após trazer julgados para corroborar sua tese, requer a improcedência
da exclusão. Alternativamente, requer a suspensão do processo até a apuração da autoria do
crime de contrabando/descaminho nos autos 5012932-47.2019.4.04.7201 em trâmite na Justiça
Federal de Santa Catarina.
O Acórdão da DRJ, ora recorrido, afirmou que o efeito suspensivo do Recurso
Voluntário e a desnecessidade de se aguardar o desfecho na esfera penal obstariam a
determinação de suspensão do processo até o término do inquérito, até porque é da competência
da Receita Federal do Brasil verificar o respeito aos critérios de permanência no Simples. Por
fim, concluiu a DRJ que:

“Como se vê, as argumentações trazidas na Manifestação de Inconformidade
relativas à exclusão da empresa do Simples Nacional foram as mesmas
apresentadas por ocasião da impugnação ao auto de infração, e como já vimos
foram consideradas improcedentes. Sendo assim, não cabe a este julgador
rediscutir matérias já objeto de decisão administrativa discutida pelas partes.”

Em seu Recurso Voluntário (fls. 101/104), a Recorrente reitera seus argumentos
pela ausência de prova de sua relação com as mercadorias apreendidas e com o imóvel em
questão, frisando que acerca de tal fato só há o depoimento da proprietária do imóvel.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1 - ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

2 – MÉRITO

2.1.
INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL, ADUANEIRA E FISCAL

Antes de entrar no mérito da causa e assim avaliar a presença ou ausência dos
pressupostos de aplicação do art. 29, inciso VII da LC no 123/06, deve-se avaliar a possibilidade
de, no processo administrativo que discute a exclusão do Simples, se reavaliar questões a priori
pacificadas no processo administrativo que concluiu pela aplicação da pena de perdimento.
A esse respeito, partilho do entendimento esposado pelo Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli no Acórdão 9101-005.478 – CSRF / 1a Turma, de 13 de maio de 2021,
e pelo Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque no Acórdão no 1201-003.899, de 16 de
julho de 2020, ambos no sentido de que se tratam de instâncias autônomas e independentes.
Vale a pena frisar que, no Acórdão no 1201-003.899, de 16 de julho de 2020,
julgou-se por unanimidade de votos haver evidências suficientes de que o contribuinte teria
introduzido no território nacional mercadoria estrangeira com destinação comercial, razão pela
qual se confirmou a exclusão do Simples. Entretanto, essa conclusão foi tomada a partir de
uma reanálise dos elementos fáticos e jurídicos envolvidos no caso e análise das provas e
alegações trazidas no processo de exclusão, afastando portanto a justificativa adotada pela
DRJ de que a confirmação da aplicação da pena de perdimento impediria a reavaliação do
caso no processo administrativo de exclusão do Simples.
O Racional já é antecipado de maneira clara e sucinta pelo Relator, com os
seguintes dizeres:

“Vale dizer, não basta o fisco apreender e aplicar a pena de perdimento a bens
encontrados no estabelecimento do contribuinte para proceder com a exclusão do
Simples no ‘modo piloto automático’. Deve a fiscalização, isto sim, cumprir com o
ônus de comprovar que o contribuinte comercializou ou pretendeu comercializar
mercadorias objeto de crime de descaminho, situação esta que é diferente da causa
do Auto de Infração de Apreensão de Mercadorias.” (grifo nosso)

Justamente para desenvolver os fundamentos dessa desvinculação, o Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque apresentou a declaração de voto que também transcrevo e
adoto:
“Acompanhei o voto condutor da presente decisão, no qual não vejo o que reparar.
Todavia, solicitei a oportunidade de registrar o meu voto no presente acórdão
para enfatizar um ponto o qual entendo ser de grande relevância, que é a
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

autonomia do processo administrativo tributário em relação a outros processos
que orbitam o cenário fático em tela.

Verifico que a exclusão do Simples em tela tem origem no fato de a fiscalização
aduaneira em zona secundária ter apreendido mercadorias estrangeiras sem
comprovante de regular importação sendo comercializadas. Na tomada de decisão
realizada pela Administração Tributária, o fato de o contribuinte ter sido revel no
correspondente processo de perdimento das mercadorias foi fundamental. O relator já
pontuou que a referida revelia, tomada isoladamente, não é fundamento suficiente e é
esse o ponto que gostaria de desenvolver.
Entendo que o processo criminal por contrabando e descaminho, o processo
administrativo de perda de mercadoria e o processo administrativo de exclusão
do Simples são autônomos, salvo quando o processo criminal aponta a inexistência
do fato ilícito ou a negativa da autoria, levando à absolvição do réu no processo
criminal e, por reflexo, nos referidos processos administrativos, conforme reiteradas
decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no MS 23.188, cujo acórdão
recebeu a seguinte ementa:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiterado a independência das
instâncias penal e administrativa afirmando que aquela só repercute nesta quando
conclui pela inexistência do fato ou pela negativa de sua autoria. (MMSS 21.708, rel.
Min. Maurício Corrêa, DJ 18.05.01, 22.438, rel. Min . Moreira Alves, DJ 06.02.98,
22.477, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.97, 21 .293, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ
28.11.97). Segurança denegada.
No que diz respeito especificamente ao processo administrativo de exclusão do
Simples, é de se salientar que a conduta que dá ensejo à exclusão é ‘comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho’ (art. 29, VII, da Lei
Complementar no 123/06), ou seja, não se exige a prática do ‘crime’ que também é
caracterizado pela mesma conduta (artigos 334 e 334-A do Código Penal Brasileiro) e
não se exige a apreensão e perda da mercadoria por parte da Administração
Aduaneira, também motivada pela mesma conduta.
Ainda que a conduta seja determinante para o crime, não se deve confundir os dois,
pois a conduta é apenas um elemento do crime. O mesmo de diz da infração
administrativa que resulta em dano ao erário. Assim, não é lícita a vinculação do
processo de exclusão do Simples a outro processo, seja criminal ou aduaneiro,
sem embargo de as evidências colhidas em algum desses processos poderem instruir o
processo de exclusão do Simples. Assim, a revelia do comerciante no processo de
perdimento da mercadoria não afasta a necessidade de a Administração Tributária
comprovar a conduta que dá ensejo à exclusão do Simples e não afasta a necessidade
de a autoridade julgadora de primeira instância apreciar a impugnação, abordando os
argumentos da defesa.
Estas são as considerações que gostaria de registrar.
Na espécie, há evidências suficientes para se concluir que o contribuinte introduziu no
território nacional, como bagagem, mercadoria estrangeira com destinação comercial,
o que caracteriza a conduta de descaminho, pois o importador, ao agir assim,
contornou uma série de exigências relativas aos controles aduaneiro e sanitário.
Assim, é forçosa a exclusão do contribuinte do regime do Simples.”

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

As considerações acima transcritas são precisas, porque a Lei Complementar no
123/2006, no inciso VII do seu art. 29, não prevê como causa de exclusão do contribuinte a de
lavratura e manutenção de Auto de Infração com apreensão de mercadorias, com a aplicação de
pena de perdimento. O legislador explicitou ser necessária a prova de que o contribuinte
comercialize mercadorias fruto dos crimes de contrabando ou descaminho, e essa prova
deve ser apreciada pelo órgão administrativo competente para o julgamento do processo de
exclusão do Simples.
Não há identidade, confusão nem fungibilidade entre tais ocorrências,
juridicamente distintas em sua natureza e efeitos. Tratam-se de normas diferentes, que
estabelecem consequências diversas a partir de pressupostos diversos, ainda que ambas dentro da
esfera de competência da Receita Federal do Brasil.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

A identificação dessa distinção tem efeitos práticos relevantes, pois se é
identificada no estabelecimento comercial do contribuinte a presença de bem fruto de
descaminho, mas que não é objeto de comercialização (e.g. um freezer ou um fogão utilizados
por um restaurante para armazenar e preparar os alimentos fornecidos a seus clientes) tal
hipótese pode permitir a conclusão da prática de descaminho, mas não a exclusão do Simples,
dado que tais mercadorias não estão postas à comercialização pelo contribuinte.
Também é relevante mencionar que as preocupações envolvidas na legislação
aduaneira e no processo administrativo correspondente são distintas daquelas envolvidas no
processo de exclusão do Simples, o que acarreta consequentemente diferenças nas formas de
valorar os fatos e as provas.
Por fim, nunca é demais rememorar a gritante distinção entre as regras que regem
o processo administrativo de natureza aduaneira, voltado à aplicação de pena de perdimento
(com julgamento proferido em instância única por juízo singular do Delegado da Receita Federal
do Brasil competente) e o processo administrativo fiscal de exclusão do Simples (regido pelo
Decreto 70.235 e decidido com a garantia do duplo grau de jurisdição, sendo ambas as instâncias
colegiadas e a segunda instância paritária)
Por tais razões, concluo que o processo aduaneiro no qual se decidiu pela
aplicação da pena de perdimento é uma fonte importante, mas suas conclusões não são
vinculantes nos autos ora sob questão. Somando-se a isso a juntada pela Recorrente, nestes autos,
de prova nova (a cópia do inquérito policial) e o realce a aspectos não discutidos nos autos em
que se aplicou a pena de perdimento, entendo ser mandatória a análise autônoma de suas
alegações, nestes autos.
Consequentemente, em virtude da autonomia entre as esferas penal e
administrativa, também antecipo entender descabido o pleito do contribuinte de se aguardar o
desfecho da até a apuração da autoria do crime de contrabando/descaminho na esfera penal.

2.2.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA EXCLUSÃO

O artigo 29, VII da Lei Complementar 123/06 prevê a exclusão de ofício do
Simples Nacional, da empresa que:
“VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;”
A autoridade fiscal, portanto, deve não somente (i) demonstrar a incidência nos
tipos penais dos quais legislação tributária se valeu (contrabando e descaminho), como também
(ii) estabelecer o vínculo entre as mercadorias fruto de tais crimes e o optante do Simples
Nacional, (iii) demonstrando tratarem-se de mercadorias por ele postas ao comércio.
Não vejo nos autos a existência de indícios suficientes, quanto menos de prova
cabal, de que a Recorrente teria relação com as mercadorias em questão, especialmente porque
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

os liames estabelecidos entre bens fruto de contrabando e a Recorrente são extremamente frágeis
e foram devidamente contraditados pela Recorrente.
Compulsando os autos, verifico que os 21.010 (vinte e um mil e dez) maços de
cigarro, quantidade bastante elevada, foram apreendidos em um endereço residencial distinto
do estabelecimento comercial da empresa recorrente e distinto também do endereço de
residência de sua titular.
Além disso, chegando ao local, a polícia, que havia sido acionada por furto e
comunicada de que havia três pessoas na residência, se deparou com uma pessoa pulando o muro
(não se sabe quem) e com o arrombamento da janela da residência e da porta do cômodo no
qual foram localizados os cigarros.
Mais, o Boletim de Ocorrência relata que o locatário do imóvel em questão
apareceu no local durante a operação policial e afirmou que justamente o cômodo no qual se
localizaram os cigarros era locado a outra pessoa (supostamente a titular da empresa Recorrente).
O Boletim de Ocorrência, contudo, não identifica referido locatário, quanto menos colhe
seu depoimento.
Após, a proprietária do imóvel presta depoimento confirmando o relato de
referido inquilino, sem apresentar nenhuma prova da locação ou de que os bens apreendidos
pertenciam ou estavam de fato sob a posse da titular da empresa Recorrente.
Tem-se, portanto, como único elemento probatório de estabelecimento do liame
entre os bens apreendidos e a Recorrente, o relato de suposto locatário não identificado,
consignado no depoimento da própria autoridade policial, e o depoimento da proprietária, ambos
que, por sua evidente relação com o imóvel, não podem ser consideradas pessoas isentas, já que
os bens apreendidos presumem-se na posse e propriedade de quem detém a posse ou propriedade
do imóvel onde encontrados.
Os poucos elementos que relacionam a Recorrente ao imóvel e aos bens
apreendidos são extremamente frágeis e poderiam ter sido corroborados se, por exemplo,
tivesse sido ao menos realizada uma vistoria no estabelecimento da Recorrente que
eventualmente localizasse cigarros de mesma marca daqueles apreendidos.
Por fim, a enorme quantidade de cigarros apreendidos também causa
estranhamento, sendo prima facie incompatível com a natureza, objeto e porte da empresa
Recorrente — pequena empresa com o objeto social de “mercearia (comércio varejista em geral,
com predominância de produtos alimentícios) e - comércio varejista de gás liquefeito dl petróleo
(glp).
Pelo exposto, aos olhos deste conselheiro, a prova presente nos autos é
insuficiente para ensejar a exclusão com fundamento no artigo 29, VII da LC/123.

2.3.
POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.170 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721788/2019-81

O contribuinte argui, ainda, que, havendo dúvida quanto à autoria, ou seja, quanto
à vinculação entre os cigarros contrabandeados e a Recorrente, a aplicação do artigo 112, III do
CTN demandaria a interpretação mais favorável ao acusado. Vejamos:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”

Muito embora entenda que o dispositivo aplica-se à interpretação das normas
tributárias que tratam das hipóteses de exclusão do Simples, no caso, a ausência de prova
suficiente de autoria dispensa sua aplicação, no caso.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para julgar procedente o Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital